Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PAGAMENTO OU ISENÇÃO DE TRIBUTOS. OBRIGATORIEDADE. ART. 654 DO CPC. ART. 192 DO CTN. Art. 31 DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
2. É imprescindível a comprovação da isenção ou do recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme se depreende dos preceitos estabelecidos nos artigos 654 do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/80.
2.1. Quando não for concedida em caráter geral, a isenção, hipótese de exclusão do crédito tributário, deve ser efetivada por despacho da autoridade administrativa, após requerimento do interessado, nos termos do artigo 179 do CTN.
3. Não se pode invocar o que preceitua no artigo 662 do CPC para afastar essa necessidade de prévio pagamento dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio por causa mortis, considerando-se a interpretação sistemática e uniforme dos dispositivos do diploma cível com os tributários, que determinam a quitação dos tributos antes da partilha.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.